Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.Insurge-se os embargantes contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e avaliação do bem imóvel. Requerem o reconhecimento da incorreção da penhora, nos moldes do art. 917, inciso II, do CPC, com a consequente liberação imediata da constrição judicial, haja vista que não fora respeitada a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Pedem, ainda, para que seja homologado o maior valor indicado para a precificação mínima do imóvel, qual seja, R$ 2.142.000,00 (dois milhões cento e quarenta e dois mil reais), pois o Oficial de Justiça avaliador atribuiu valor menor ao bem.
2. O juízo entendeu que a existência de hipoteca não é impedimento para a penhora de bem imóvel, se exigindo somente que o credor hipotecário seja intimado; que a preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC foi respeitada, porque a tentativa de penhora de outros bem restou infrutífera; e que a avaliação deve ser mantida, pois a diferença do valor apresentado pelos embargantes é de menos de 10% (dez por cento) a maior que o daquele calculado pelo Oficial de Justiça.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.